Tribunal: TJBA
Processo: 0003052-85.2011.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003052-85.2011.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE LOURDES SANTANA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
ROSIANE DE SOUZA CARVALHO, ROBERTA ENNES RODRIGUES

APELADO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO

Advogado(s)
:
GLAUCO TOURINHO RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESOCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DA LOCALIDADE DENOMINADA "FEIRINHA". MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO. MERA DETENÇÃO DE BEM PÚBLICO. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCESSO OU ABUSO NA ATUAÇÃO ESTATAL. SÚMULA 619 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação Cível interposta por Maria de Lourdes Santana de Jesus e Espólio de Domingos Alves dos Santos contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes da desocupação administrativa da área pública denominada "Comunidade da Feirinha", promovida pelo Município de Porto Seguro em 23 de agosto de 2009.

2. A questão em discussão consiste em determinar se a conduta do Município de Porto Seguro na desocupação de área pública irregularmente ocupada configura ato ilícito gerador do dever de indenizar por danos morais, ou se constitui exercício regular do poder de polícia administrativa.

3. A ocupação irregular de bem público por particulares configura mera detenção de natureza precária, não gerando direitos possessórios ou indenizatórios, conforme pacificado pela Súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça.

4. O poder-dever da Administração Pública de promover a desocupação de bens públicos irregularmente ocupados independe de prévia autorização judicial, constituindo exercício regular do poder de polícia administrativa, fundamentado nos arts. 23, I, e 30, VIII, da Constituição Federal.

5. A simples alegação de desconforto ou insatisfação com o ato administrativo de desocupação não configura dano moral indenizável, sendo imprescindível a demonstração de excesso ou abuso por parte dos agentes públicos, o que não restou comprovado nos autos.

6. A circunstância de ter havido negociações prévias entre a Municipalidade e os ocupantes não impede o exercício do poder de polícia nem gera direito adquirido à permanência na área pública, especialmente quando inexiste formalização de acordo válido.

7. Os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à moradia não se sobrepõem à legalidade administrativa quando se trata de ocupação irregular de bem público, devendo sua efetivação ocorrer através de políticas públicas adequadas e dentro dos marcos legais estabelecidos.

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0003052-85.2011.8.05.0201, em que figuram como apelantes MARIA DE LOURDES SANTANA DE JESUS e ESPÓLIO DE DOMINGOS ALVES DOS SANTOS e como apelado MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.